Tribunal: STF
Processo: RE 189255
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-16
Data de publicação: 1995-05-16

Ementa:
EMENTA: VENCIMENTOS - REAJUSTES - URPs - ABRIL E MAIO DE 1988. Na
dicção da ilustrada, em relação à qual guardo  reservas, o direito  ao
reajuste  restringe-se  ao  valor  correspondente  a  7/30    avos  de
16,19%   sobre   os  vencimentos  de   abril  e   maio   de 1988,  não
cumulativamente,   corrigidos   monetariamente  desde a data em que se
tornarem devidos até o efetivo pagamento.          Precedente: recurso
extraordinário   nº 145.183-1-DF   - Tribunal Pleno   - redator para o
acórdão o Ministro Moreira Alves.